Tribunal: TJDFT
Processo: 0749367-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE REITERADA. MENOS DE UM ANO. NOVA PESQUISA INDEVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Deferimento de pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Utilidade e efetividade da nova pesquisa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete.
4. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios.
5. A existência de pesquisas recentes e a falta de pesquisas particulares pelo credor inviabiliza a reiteração buscada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese: Pesquisas recentes nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, sem pesquisas do credor, inviabiliza a reiteração buscada.

Dispositivos relevantes citados: arts. 6o e 782, § 3o do CPC e Acórdão 1289804 do TJDFT.